Tribunal: TJES
Processo: 5003076-21.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-21.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE DE ALMEIDA ARPINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000117-82.2025.8.08.0016

RECORRENTE: DANIELE DE ALMEIDA ARPINI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA

JUIZ SENTENCIANTE:AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de FGTS decorrente de contrato temporário. A análise dos autos revela sucessivas contratações para a função de professora que, somadas, ultrapassam o limite de 36 meses, desvirtuando a transitoriedade do art. 37, IX, da CF/88. Reconhecimento da nulidade contratual que atrai o direito ao depósito do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença reformada para julgar o pedido parcialmente procedente, com ajuste de juros e correção monetária. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 36 MESES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por servidora temporária (professora). A autora alega que prestou serviços de 2020 a 2024, totalizando período superior ao permitido para contratações excepcionais, o que caracterizaria nulidade e direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias que ultrapassam o limite de 36 meses configuram desvirtuamento da natureza excepcional do art. 37, IX, da CF/88; e (ii) saber se a declaração de nulidade do contrato temporário gera o direito ao recebimento de depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), as contratações temporárias para funções permanentes (como magistério) que superam o marco de 36 meses perdem o caráter de transitoriedade e excepcional interesse público.
4. O STF, no julgamento do RE nº 596.478 (Tema 191) e do RE nº 705.140 (Tema 308), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tenham o contrato com a Administração Pública declarado nulo por inobservância da regra do concurso público (art. 37, § 2º, da CF/88).
5. No caso concreto, a soma dos períodos trabalhados ultrapassa o limite da razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, devendo ser reconhecida a nulidade a partir da extrapolação do prazo legal, com o consequente dever de depositar o FGTS de todo o período, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de contrato temporário por prazo superior a 36 meses desnatura a excepcionalidade da contratação e gera nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo temporário, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140 (Tema 308); TJES, AgInt Cível nº 0000657-81.2019.8.08.0064.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de FGTS movida por
Daniele de Almeida Arpini
em face do
Município de Viana.
A autora informa que foi contratada temporariamente para o cargo de professora nos períodos de 03/02/2020 a 23/12/2021 e de 02/02/2022 a 28/11/2024. Sustenta a nulidade do vínculo pela habitualidade e sucessividade das renovações, pleiteando o FGTS. A sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que houve interregno entre os contratos. Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma baseada no entendimento de que a soma dos contratos ultrapassa 36 meses. Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17668871), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos de excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiência da recorrente.
Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
acolho
a prejudicial de mérito arguida pelo Município, considerando que a ação foi ajuizada em 09/07/2025, estão prescritas as parcelas anteriores a
09/07/2020
.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que o caso comporta
reforma
.

Segundo a narrativa inicial, verifica-se que a autora manteve vínculo com o Município de Viana por aproximadamente 4 anos e 9 meses (de fevereiro de 2020 a novembro de 2024), com uma interrupção de apenas um mês em janeiro de 2022 (períodos de férias letivas). Tal interregno mostra-se insuficiente para romper a continuidade fática da prestação de serviços em uma função intrinsecamente permanente, como é o magistério.

No caso em tela, observa-se que todos os contratos foram firmados para o exercício do mesmo cargo (Professor). A continuidade do vínculo por 5 (cinco) anos consecutivos (2020 a 2024) ultrapassa o limite da razoabilidade, o qual a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) costuma fixar em até 3 (três) anos.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (por curtos lapsos temporais), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva. Na verdade, o contrato só foi interrompido no período de férias escolares, o que reforça a natureza irregular da relação.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

A tese defensiva de que o vínculo é nitidamente administrativo não obsta o direito à verba fundiária quando a nulidade é declarada por desvirtuamento do regime jurídico. O depósito do FGTS nestas circunstâncias atua como proteção social mínima e reparação ao trabalhador diante da irregularidade administrativa praticada pelo ente público, evitando o seu enriquecimento ilícito.

Assim, havendo provas da prestação contínua de serviço por tempo superior ao parâmetro razoável de 36 meses, a reforma da sentença é medida que se impõe para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento do FGTS de todo o período, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos encargos de atualização, a correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, utilizando-se o IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da vigência da EC nº 113/2021, incidirá unicamente a taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.

Feitas estas considerações, voto pela reforma da decisão de piso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, a fim de:

DECLARAR
a nulidade das contratações temporárias sucessivas;

CONDENAR
o Município ao depósito do FGTS relativo ao período não prescrito (a partir de 09/07/2020);

DETERMINAR
que a correção monetária observe o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)